Tribunal: TJES
Processo: 0001865-22.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001865-22.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS PORTO MARTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001865-22.2020.8.08.0014 ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RECORRENTE: MARCOS PORTO MARTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS PORTO MARTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, do CP, na forma do art. 14, inciso II, do mesmo Diploma Legal, todos do Código Penal.

Aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
A pronúncia não deve subsistir, devendo ser desclassificado o delito de homicídio tentado para o delito de lesões corporais, pelo fato de não teve a intenção de matar a vítima;
2.
Não deve prevalecer a incidência das qualificadoras relativas ao motivo fútil, implementação de recurso que impossibilitou a reação da vítima e feminicídio.

Contrarrazões apresentadas pelo desprover do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
07 de novembro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO –
MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS PORTO MARTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, do CP, na forma do art. 14, inciso II, do mesmo Diploma Legal, todos do Código Penal.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
A pronúncia não deve subsistir, devendo ser desclassificado o delito de homicídio tentado para o delito de lesões corporais, pelo fato de que não teve a intenção de matar a vítima;
2.
Não deve prevalecer a incidência das qualificadoras relativas ao motivo fútil, implementação de recurso que impossibilitou a reação da vítima e feminicídio.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma cono fora concretizada, senão vejamos:

Narra a denúncia apresentada em desfavor do recorrente que:

“(...)”no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 01h00min, na Rua Santo Antônio, bairro Barbados, em Colatina, o denunciado Marcos Porto Marta, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil, desferiu golpes de faca contra Claudia Ana Gomes, causando as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls.49 e Prontuário Médico de fls.33/39, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, o denunciado Marcos invadiu a residência da ofendida, a procura de sua filha Izabela Gomes de Souza, com a qual mantinha um relacionamento amoroso.

Ao se deparar com a vítima, que se encontrava deitada no quarto de sua filha, Marcos questionou a ela sobre o paradeiro de Izabela, momento em que foi informado que ela não se encontrava.

Ato seguinte, Claudia acompanhou o denunciado até a porta da residência, oportunidade em que o Marcos ameaçou a vítima dizendo:
“já que ela não está aqui, vou matar você no lugar dela para ela morrer de remorso e nunca mais brincar com o sentimento de ninguém”
e retirando uma faca que trazia consigo, passou a golpear Claudia, que acabou sendo atingida nas regiões fronto-naso à esquerda, pariental esquerda, mamária, peitoral esquerda, orbitária esquerda, braço e ombro esquerdo, conforme se infere do laudo de lesões corporais de fl.49.

Eclode dos autos que o motivo do crime decorreu pelo fato do denunciado não aceitar o término do relacionamento com Izabela Gomes de Souza, filha da ofendida.

Dessa feita, imperiosa a incidência da qualificadora pelo motivo fútil. Infere-se, ainda, que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava ser atacada pelo denunciado em sua residência durante a madrugada, momento de repouso “(...)”.

Fora procedida a
emendatio libeli
para destacar a incidência da qualificadora relativa ao feminicídio.

Compulsando os autos verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos termos do Laudo de Exame Corporal acostado aos autos.

A respeito dos
indícios de autoria,
aptos para fins de pronúncia, após a instrução processual afere-se que os mesmos restaram bem delineados, eis que em juízo a vítima CLAUDIA ANA GOMES destacou com clareza que o acusado, que manteve relacionamento amoroso com sua filha, inconformado com o término do relacionamento, se dirigiu até a sua residência, e, não encontrando a filha, tentou matar-lhe com vários golpes de faca.

O depoimento prestado pela vítima em juízo fora bem salientado na decisão objurgada, nestes termos:

“A vítima
CLÁUDIA ANA GOMES
narrou que estava na Serra, quando recebeu a ligação de sua filha, Isabela, dizendo que o acusado estava a seguindo. Que disse para sua filha ir para a casa da tia, pois estava com um mau pressentimento. Disse que chegou em casa, fez a janta e foi dormir, por volta de 21 horas e 30 minutos. Que por volta de 00:30 horas ouviu os cachorros do outro beco latindo e arranhando seu portão, pensou que ninguém tinha dado comida aos cães, mas como estava cansada também não levantou para dar comida a eles.
Que dormiu e acordou já com o acusado dentro de casa dizendo “Cadê ela?”. Informou que seu outro filho acordou e questionou ao acusado o que estava acontecendo para ele ter invadindo a sua casa. Que o acusado queria sua filha Isabela. A vítima disse que o réu falou “vem aqui”, tendo a mesma ido com o acusado até a porta. Nesse momento, a vítima informou que seu filho tinha voltado para o quarto. A vítima disse que o acusado colocou a mão em seu ombro e disse “hoje eu vim pra matar a sua filha, mas como sua filha não está aqui, você vai morrer no lugar dela, pra ela morrer de remorso e nunca brincar com sentimento de homem nenhum”
.
Que o acusado retirou uma faca de trás da cintura e começou a esfaquear a vítima.
Disse que gritou por socorro e tentou sair dali. Que uma lata caiu no chão e filho da vítima foi ver o que estava acontecendo, momento em que o acusado soltou a vítima e foi embora. Disse que sua porta tem duas fechaduras, e que o acusado conseguiu abri-las. Que o acusado arrombou a porta. Que os fatos se deram de madrugada.
Que as facadas pegaram na cabeça, ombro e busto da depoente
, sendo necessário raspar os cabelos. Informou que o réu acertou 05 facadas. Disse que foi para o hospital e que a polícia civil também esteve lá e retirou algumas fotos. A vítima disse que tem conhecimento que o acusado ficou 12 (doze) anos preso, saiu e estava trabalhando. Que o réu frequentava sua casa e nunca pensou que o mesmo faria algo desse tipo. Contou que depois dos fatos, o réu ainda ameaçava a vítima por telefone.

De igual forma fora retratado o depoimento do filho da vítima, que se encontrava no local no dia do evento denunciado, nestes termos:

“o informante
EDUARDO GOMES
declarou ser filho da vítima e irmão de Izabela. Informou que no momento dos fatos estava no quarto, dentro de casa. Que não sabia de nada do que estava acontecendo, mas que sua mãe, vítima, estava esperando. Disse que chegou do serviço, jantou e foi dormir. Contou que o acusado arrombou a porta, então levantou para ver o que estava acontecendo. Que o acusado olhou dentro da casa e viu que Izabela não estava, então saiu da casa com a vítima. Que o depoente voltou para o quarto, pois estava cansado.
Narrou que, quando voltou para o quarto ouviu sua mãe gritando e pedindo socorro, então foi ver o que estava acontecendo. Que seu irmão, que estava no mesmo quarto, também foi ver o que estava acontecendo. Informou que viu o acusado esfaqueando a vítima, tendo a mesma corrido para dentro de casa e o acusado correu atrás, esfaqueando a mesma
.
Disse que o acusado entrou na casa procurando pela Isabela, dizendo que queria a Isabela. O depoente explicou que a vítima lhe disse que o acusado a ameaçou, quando a encontrou no centro da cidade. Que a vítima disse que o acusado também a ameaçou por telefone. Que a vítima já esperava alguma ação do acusado, devido as ameaças feitas pelo mesmo.
Informou que após o ocorrido, a vítima contou que o acusado ficou esperando o padrasto do depoente sair de casa para entrar. Disse que não ouviu o diálogo em que o acusado falou que mataria a vítima. O depoente acredita que sua mãe, vítima, levou três golpes de faca, mas não se recorda bem. Informou que foi até o vizinho pedir ajuda para levar a vítima até o hospital. Que o acusado correu quando viu o depoente e seu irmão. Que a vítima não disse, após os fatos, se o acusado falou que queria matá-la. O depoente informou que ouviu o acusado dizer que “aonde ela estiver eu vou pegar ela, vou encontrar ela”.
Que após os fatos, quando a vítima estava contando o que aconteceu, a mesma disse que o acusado falou que “se a Isabela não estiver aqui, mato você mesmo”.

Que a vítima foi atingida no rosto e no braço. Que a vítima disse ao depoente que o acusado já chegou no local dos fatos com a faca na cintura, pois não pegou nenhuma faca dentro da casa
. Informou que não viu o acusado com a faca. O depoente informou que o acusado entrou na casa procurando pela Isabela e, ao saber que a vítima não estava, o acusado disse “não importa onde ela esteja, vou pegar ela”. Disse que o acusado e a vítima discutiram, mas o depoente não ouviu o que eles falavam. Que a porta da casa era de madeira e estava trancada. Que a vítima apenas se defendeu, não brigou com o acusado”.

ISABELA GOMES DE SOUZA
, filha da vítima que manteve breve relacionamento com o recorrente, realmente destacou em juízo que:

“na noite dos fatos estava na casa de sua tia, pois sua mãe estava viajando e o acusado estava a procurando. Disse que o acusado queria conversar, mas que não acreditava nele. Que a informante encontrou com polícias militares na rua e ficou apavorada. Disse que precisou sair do bairro Barbados e não queria mais voltar para o bairro, pois o acusado estava atrás da mesma.
A informante disse que o acusado estava pressionando a mesma para conversar e voltar a namorar, mas que não queria. Que tinha medo do acusado agredi-la, já que ele tem força. Disse que estava no bairro Ayrton Senna e logo que soube do ocorrido, foi para o hospital onde sua mãe estava. Que as facadas foram por volta de 01 hora da manhã. A informante disse que, após os fatos, o acusado ligou para a depoente, com número privado, dizendo que queria pegá-la e não que queria pegar sua mãe. Que o acusado ligava ameaçando e dizia que ainda pegaria a depoente. Disse que o acusado falou que pegou a vítima, mãe da depoente, porque a testemunha não estava no local.
Que pedia para o acusado parar de ligar. Informou a declarante, que foi para Vitória, na casa de sua tia, e que sua mãe, vítima, teve que se mudar de onde morava. Informou que sabe que o acusado está preso. Disse que o Paulo Gustavo Gomes é seu irmão e estava em casa no dia dos fatos, assim como seu outro irmão Eduardo. Que Willian Paulo Santos é o vizinho da vítima e a ajudou. A declarante informou que a vítima não disse se houve alguma discussão entre ela e o acusado.

Pelo conteúdo dos referidos depoimentos, constata-se, repita-se,
que realmente estão presentes os indícios de autoria, aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese isolada apresentada pelo recorrente no sentido de que teria norteado seus atos em legítima de defesa, e que não queria matar a vítima, tratando-se de abordagens que devem ser deslindadas definitivamente somente perante o júri popular.

Afere-se, outrossim, que os autos apontam,
a priori,
que o delito de homicídio não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, inexistindo a possibilidade de se acolher a tese de
desclassificação para o crime de lesões corporais,
eis que não
restou
claramente comprovado
que a intenção do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

No que concerne à
s
qualificadora
s
,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
, e “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO.
(...)
As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam, devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame.
(TJES –
RESE N.
014160326568 - Relator
Des.
NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À luz de tais considerações, e pelo que fora apurado nos autos até então,
não devem ser descartadas nesta fase a incidência das qualificadoras relativas ao motivo fútil – dada a possível motivação decorrente de um simples término de relacionamento -; do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida – à luz da possível surpresa e sumariedade do ato praticado – e do feminicídio, em razão dos indícios suficientes de que o delito fora praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, haja vista que o recorrente manteve relacionamento com a filha da vítima, teve breve convívio doméstico com a vítima, não havendo que se perquirir para tal conclusão sobre o animus do agente.

Não há que se falar, portanto, em qualificadoras manifestamente improcedentes.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
,
a possibilidade de impronúncia

ou de desclassificação em relação ao recorrente
.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E, NO PONTO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM DESCABIDAS – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto a decisão de pronúncia, apenas há a exteriorização da admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

2
.
Afere-se a materialidade do delito imputado ao recorrente.

A respeito da autoria delitiva, há elementos nos autos que apontam suficientes indícios de autoria, pelo que fora apurado nos autos até então.

A tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que teria norteado seus atos à luz da legítima defesa, não se projetou de forma clara e nítida, inexistindo prova segura para fins de absolvição sumária.

Os autos apontam,
a priori,
que o delito de homicídio não se consumou em razão de circunstâncias alheias a vontade do agente, inexistindo a possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o crime de lesões corporais, eis que não restou claramente comprovado que a intenção do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

3.
No que concerne às qualificadoras, também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
, e “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

À luz de tais considerações, e pelo que fora apurado nos autos até então, não devem ser descartadas nesta fase a incidência das qualificadoras relativas ao motivo fútil – dada a possível motivação decorrente de um simples término de relacionamento -; do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida – à luz da possível surpresa e sumariedade do ato praticado – e do feminicídio, em razão dos indícios suficientes de que o delito fora praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, haja vista que o recorrente manteve relacionamento com a filha da vítima, teve breve convívio doméstico com a vítima, não havendo que se perquirir para tal conclusão sobre o animus do agente.

Não há que se falar, portanto, em qualificadoras manifestamente improcedentes.

4
.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, a possibilidade de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, em ___/___/2022. RELATOR